Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-07.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007314-07.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Criação]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 05.492.088/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO DE INSTRUMENTO– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECLÍNIO PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DETERMINANDO RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO –AGRAVO DE INSTRUMEN TO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se proferida decisão no Juizado Especial da Fazenda Pública reconhecendo sua incompetência, uma vez que os autos se encontram em fase de liquidação de sentença e o
juizado fazendário só possui competência para executar seus próprios julgados, conforme disposto no art. 516, II do CPC
.

2. Não havendo desídia pela parte credora e constatado o inadimplemento do devedor
, o valor da dívida deve ser atualizado com a incidência de correção monetária e também dos juros de mora.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇAO LTDA.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação ordinária de cobrança proposta contra o Município de Barra do Garças, determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial, para que promova a atualização da dívida, a partir dos cálculos apresentados as fls. 200, com incidência apenas da correção monetária, não devendo incidir os juros de mora, o que no entender do recorrente é ilegal, já que constam dos autos provas que em nenhum momento não foram pagas/depositadas as diligências da contadoria judicial, por entender que houve aumento do valor devido pelo Agravado.

A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, para que sobre o valor devido pelo Agravado incida correção monetária e juros legais, que no caso é de 1% ao mês, chamando-se o processo a ordem, e a imediata expedição dos ofícios de precatório (valor principal) e de RPV (valor dos honorários), na forma preceituada pelo Código de Processo Civil e artigo 100 da constituição Federal.

Por essas razões, pretendem a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (Id. 891925).

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 1128147).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do agravo de instrumento, somente para que o valor devido ao Município de Barra do Garças seja atualizado com a incidência de correção monetária de juros de mora
(Id. 1212035).

Foi proferida decisão declarando a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou
ao
Juízo de Primeira Instância que proceda à remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou a Vara que as suas vezes fizer; bem como declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que aplicação da tese jurídica do IRDR 85560/2016 (Id. 7724449).

A Agravante interpôs agravo regimental requerendo a manutenção dos autos no Juízo de origem, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença não se aplicando ao caso a regra de competência do Juizado (Id. 8199181).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8344281).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo regimental visa a reforma da decisão proferida por este Egrégio Tribunal que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças ou a Vara que as suas vezes fizer, uma vez que

que

os autos já se encontram em fase de liquidação de sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que merece provimento o recurso, uma vez que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a demanda, porquanto, no caso, compete ao Juízo prolator da sentença processar o seu cumprimento, nos termos do artigo 516, II do Código de Processo Civil.

“(...) É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. (...)”

(STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no DJE 28/08/2018)

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, visto que “a regra prevista no art. 575, II do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria, Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento”. (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og. Fernandes, publicado no DJE 01/07/2014).

Quanto ao mérito discutido no recurso de Agravo de Instrumento, entendo por seguir o parecer da i. Procuradoria de Justiça
.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, em sede do vertente recurso de agravo de instrumento, cabe-nos, tão somente, analisar o acerto ou não da decisão interlocutória combatida, pois, como se sabe, o mérito deve ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O Agravante requer a reforma da decisão interlocutória proferida autos do
Cumprimento de Sentença
nº 9117-16.2006.811.0004, que determinou que os autos fossem remetidos ao Contador Judicial para que este promovesse a atualização da dívida, a partir dos cálculos de fls. 200 (Id. 870877, pág. 18), apenas com a incidência de correção monetária, não devendo incidir os juros de mora
(Id. 870878, págs. 09/10).

O valor da condenação foi devidamente atualizado pelo cálculo de fls. 200 (Id. 870877, pág. 18), elaborado em 21/09/2015 resultando num total de R$ 85.740,62 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais, sessenta e dois centavos).

Após a realização desse cálculo o magistrado singular em 14/03/2014 (Id. 870879, pág. 13), considerando que já tinha decorrido mais de 01 (um) ano da última atualização sem que fosse expedido o ofício requisitório, determinou a intimação da parte credora para recolher os valores correspondentes à diligência do contador, a fim de se promover nova atualização da dívida.

Após, cumprida tal determinação pela parte credora, os cálculos foram novamente atualizados às fls. 209 em 05/04/2017 (Id. 870879, pág. 19).

Ocorre que, na decisão ora agravada (Id. 870878, págs. 09/10) o magistrado entendeu que houve um aumento significativo do débito em relação à dívida originária, fato este que, segundo ele, não se deu apenas em decorrência da inércia do Município executado, mas também pela parte credora que deixou de promover atos que se faziam necessários, no que tange ao recolhimento das despesas da Contadoria Judicial.

Com base nisso, entendeu necessário que os cálculos de fls. 209 (Id. 870879, págs.19) fossem refeitos, determinando a atualização apenas com a incidência da correção monetária, não devendo incidir os juros de mora.

Pois bem.
Após detida análise dos autos não vislumbro a ocorrência de desídia por parte da credora, ora Agravante
.

Isto porque, após a realização dos cálculos de fls. 200 (Id. 870877, pág. 18), o processo foi impulsionado para que o Município de Barra do Garças informasse a existências de débitos em nome da parte exequente para eventual compensação, conforme se verifica dos documentos acostados no Id. 870879, págs. 03/11.

Neste tempo, o processo permaneceu parado em decorrência da demora do trâmite processual e não por culpa da parte credora, que inclusive já havia feito pedido de expedição do ofício requisitório.

Assim sendo,
entendo que assiste razão ao Agravante neste particular, devendo o valor da dívida ser atualizado com a incidência de correção monetária e também dos juros de mora.

Com relação aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579431, com repercussão geral reconhecida, aprovou a tese segundo a qual
“incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório”.

Nessa oportunidade, a Suprema Corte enfatizou que o sistema de precatório, a abranger as RPVs, não se confunde com a moratória. A requisição não opera como se fosse pagamento nem faz desaparecer a responsabilidade do devedor.

Neste caminhar,
enquanto persistir o quadro de inadimplemento do ente devedor, devem incidir os juros da mora, razão pela qual entendo que a decisão agravada deve ser reforma para que a dívida seja atualizada com a incidência da correção monetária e também dos juros de mora.

O Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que é devida a aplicação de juros de mora no caso de inadimplência da Fazenda Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, XIV, A, E 55, III, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] II. Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por J. B. BARROS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA, objetivando o pagamento de correção monetária sobre faturas pagas em atraso, referentes aos contratos de obra pública que executou nos últimos cinco anos, acrescido de juros legais.

[...] V.
Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, a jurisprudência desta Corte entende que, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002"
(AgRg no REsp 1409068/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016)

Por outro lado, nota-se que diferentemente do que alega o Agravante, o cálculo de fls. 200 (Id. 870877, pág. 18) levou em consideração as despesas e custas processuais do processo, não havendo que se falar em nova inclusão no quantum devido.

De mais a mais, quanto à imediata expedição dos ofícios de precatório e de RPV entendo que este pedido resta prejudicado, visto que os ofícios requisitórios só poderão ser expedidos quando da nova atualização da dívida, na qual irá incidir além da correção monetária os juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Regimental para declarar competente para processar e julgar o cumprimento da sentença o Juízo da 3ª vara Cível da Comarca de Barra do Garças, bem como reconheço a competência desse Tribunal de Justiça para julgar o Agravo de Instrumento nº 1007314-07.2017.8.11.0000, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que os cálculos do valor devido pelo Município ao Agravante seja atualizado com incidência de correção monetária e juros de mora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021